Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-66.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003875-66.2020.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Mauro Bocolli.
Em síntese, o Recorrido ajuizou a Ação de Execução no 1002572-17.2020.8.11.0037 em face da Apelante, com o objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de R$ 1.715.139,46 (um milhão, setecentos e quinze mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), com lastro em Contrato de Compra e Venda de Soja.
Em 09/07/2020, a Apelante opôs os Embargos à Execução e, diante da certidão de intempestividade, a Juíza singular rejeitou os Embargos à Execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
Em preliminar, a Apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação. No seu entender, houve o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem que fosse explicado o motivo concreto da incidência ao caso em questão, além de ter sido invocado motivo que prestaria à justificar qualquer ato judicial, sem, contudo, analisar o caso concreto e examinar as características próprias da tempestividade dos Embargos por ela oposto.
Afirma que a sentença tem como base apenas a certidão de intempestividade, que não foi correlacionada com as circunstâncias fáticas e de direito do caso concreto.
Insiste que a Julgadora não apontou o motivo concreto da incidência da intempestividade, de modo que a decisão recorrida não está devidamente fundamentada e afronta ao artigo 489, § 1.o, incisos II e III, do CPC.
Assim, pugna que a sentença seja declarada nula, por completa falta de fundamentação, e determinado o retorno dos autos para a prolação de novo ato judicial.
No mérito, aduz que não foi devidamente citada na Ação Executiva.
Assevera que, nos termos dos artigos 238 e 242, do CPC, o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução começa a fluir a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido; todavia, na hipótese, todas as certidões dos oficiais de justiça foram negativas.
Isso é, afirma que não foi citada.
Aduz que peticionou nos autos em virtude de questão prejudicial superveniente existente na época, e que requereu a suspensão do feito executivo até que fosse resolvida; todavia, seu comparecimento espontâneo ocorreu, com a juntada da procuração, em 17/07/2020.
Insiste que o prazo para apresentação da defesa começa a fluir com a juntada do instrumento de mandato; contudo, pelo princípio da cooperação, opôs os Embargos à Execução em 09/07/2020, ou seja, antes do início do prazo.
Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a tempestividade dos Embargos à Execução e determinado o seu regular processamento.
Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme se extrai da Certidão de Id. 77160462.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, registro que o Recurso comporta julgamento monocrático com fundamento no Verbete Sumular 568, do STJ, pois há entendimento dominante quanto ao tema em debate.
No que tange à preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, inobstante às razões expostas pelo Recorrente, não há ofensa ao artigo 489, § 1.o, incisos II e III, do CPC.
Com efeito, basta a leitura da sentença para constatar que a Juíza a quo expressou motivadamente seu entendimento sobre a questão e, com base na certidão de intempestividade dos Embargos, firmou convicção de que a Ação deveria ser extinta, sem resolução do mérito.
Ou seja, a Juíza sentenciante observou os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, assim como o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Ademais, a prova de que a preliminar não comporta guarida ressai do fato de que a Recorrente, com base nos argumentos lançados na decisão hostilizada, teve condições de interpor o Recurso de Apelação e deduzir suas razões de mérito, nas quais rebate exatamente os fundamentos que levaram a Julgadora a declarar a intempestividade dos Embargos à Execução.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “não se acolhe pedido de nulidade da sentença quando essa, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente para garantir o exercício do direito de defesa.” (STJ - AgRg no AREsp: 241900 MG 2012/0214489-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 16/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2016).
Assim, não há falar em falta de fundamentação, pelo fato de a Juíza singular ter extinguido o feito com fundamento na certidão lavrada por servidor da justiça, que constatou a intempestividade dos Embargos opostos pela Recorrente.
Com essas considerações, rejeito a preliminar.
No que tange ao mérito, sabe-se que havendo o comparecimento espontâneo da parte contrária, com apresentação de procuração ao advogado conferindo-lhe poderes especiais para receber citação, é considerada citação válida, acarreta a triangularização processual, e todas as consequências processuais do ato citatório, inclusive, o início do prazo de defesa.
Entretanto, o comparecimento do advogado da parte em juízo, supre o ato citatório quando visa à pratica de defesa, ainda que não outorgados poderes especiais para receber a citação.
Com efeito, de acordo com o STJ, se a parte, embora não citada, pratica ato de defesa, não se exige que o instrumento confira poderes específicos para citação.
A título de exemplo, transcrevo os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. CITAÇÃO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA CDA. SÚMULA N. 7/STJ. CDA APRESENTADA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. POSSIBILIDADE. I - Conforme a jurisprudência desta Corte, o comparecimento espontâneo do réu ocorre com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. II - Por outro lado, não configura o comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato. [...]. (REsp 1165828/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). (sem grifos no original)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC. Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 1022, 1044 e1066 do CPC e requerendo o deslocamento do feito. 2. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, § 1o, do CPC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 529.416⁄SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22⁄9⁄2015, DJe 29⁄9⁄2015). (sem grifos no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83⁄STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.032.132⁄MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4⁄5⁄2017, DJe 18⁄5⁄2017). (sem grifos no orignal)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTESTAÇÃO. CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO COM PODERES PARA ATUAR NA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da pacífica compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior estabelece que "o comparecimento nos autos de advogado da parte demandada com procuração outorgando poderes para atuar especificamente naquela ação configura comparecimento espontâneo a suprir o ato citatório, deflagrando-se assim o prazo para a apresentação de resposta. Isso porque, nessas circunstâncias, o réu encontra-se ciente de que contra si foi proposta demanda específica, de sorte que a finalidade da citação - que é a de dar conhecimento ao réu da existência de uma ação específica contra ele proposta - foi alcançada. Precedentes" (AgRg no AREsp 536.835⁄SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2014, DJe de 3⁄2⁄2015). 3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 336.263⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15⁄10⁄2015, DJe 9⁄11⁄2015). (sem grifos no original)
Neste caso, ao consultar os autos da Ação Executiva ajuizada pelo Apelado, constatei que, depois de protocolizada a Ação e efetuado o pagamento das custas iniciais, em 25/05/2020, o Recorrido promoveu o aditamento da petição inicial, pois a Apelante ainda não havia sido citada, e requereu tutela de urgência com pedido de arresto de bens da Executada/Apelante.
Em 26/05/2020, o pedido foi acolhido, com a ordem de arresto de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilogramas) de soja, sob apresentação de caução, bem como a expedição da carta precatória para cumprimento do arresto e, depois, a citação da Apelante para pagamento do débito de R$ 1.715.139,46 (um milhão, setecentos e quinze mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), acrescido das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação.
No dia seguinte, 27/05/2020, a Executada/Apelante juntou petição naquele feito, em que requereu a suspensão do trâmite processual, em virtude de ter interposto Recurso de Apelação nos autos da Ação de Recuperação Judicial por ela promovida.
Ao final, requereu o indeferimento do pedido de liminar vincado, determinando a suspensão da Ação Executiva, ante a interposição do Recurso de Apelação nos autos do processo de soerguimento no. 1001969-41.2020.8.11.0037, por tratar-se de questão prejudicial, conforme dispõe o art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, determinando-se a revogação da liminar deferida.
Alternativamente, requereu a suspensão do cumprimento da liminar até o recebimento do Recurso de Apelação pelo Juízo da Recuperação Judicial.
Em 29/05/2020, a Juíza singular indeferiu o pedido da Executada/Apelante, porque o Recurso de Apelação interposto nos autos da Recuperação Judicial não foi recebido com efeito suspensivo e, por esse motivo, não vislumbrou óbice ao deferimento da tutela pretendida pelo Exequente/Apelado.
Nota-se, portanto, que embora a Apelante ainda não tivesse sido citada, apresentou defesa por meio da petição protocolizada em 27/05/2020, inclusive requereu a suspensão do andamento da Execução, o que leva à incidência do entendimento da Corte Superior no sentido de que suprida a citação.
De conseguinte, não há qualquer dúvida de que os Embargos à Execução são intempestivos, pois foram protocolizados em 09/07/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo processual.
Assim, sem maiores delongas, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, nego provimento ao Recurso de Apelação.
Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que a Juíza de origem não fixou honorários sucumbenciais.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora